Tribunal: TJBA
Processo: 8005558-52.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005558-52.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS, RAFAELLA BARBOSA PESSOA DE MELO

APELADO: FRANCISCO LIMA

Advogado(s)
:
BARBARA MUNIZ SILVA GUIMARAES, GLEDSIANNY MAXIMO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 86 DO CPC. RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AFASTAMENTO DA TESE DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

A sentença reconheceu a sucumbência recíproca e distribuiu proporcionalmente os encargos processuais, decisão contra a qual recorreu a ré, sustentando a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC/2015, com o argumento de que sua sucumbência seria mínima, o que justificaria a condenação exclusiva dos autores ao pagamento das despesas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, à luz do art. 86 do CPC/2015, é cabível o reconhecimento da sucumbência mínima da parte apelante, com a consequente imposição exclusiva dos ônus sucumbenciais à parte autora, ou se a sentença corretamente reconheceu a sucumbência recíproca, com a repartição proporcional dos encargos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC pressupõe sucumbência mínima, que não se confunde com mera diferença quantitativa entre o valor pleiteado e o valor concedido, exigindo análise qualitativa do grau de resistência, da complexidade da controvérsia, da produção probatória e do comportamento das partes.

No caso, embora a parte autora tenha obtido êxito parcial — condenação da ré em valor significativamente inferior ao pedido inicial —, não se pode considerar que a instituição financeira tenha sucumbido em parte mínima, dada a necessidade de produção de perícia técnica e a relevante resistência processual.

A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a sucumbência mínima e a sucumbência recíproca são institutos excludentes, sendo incabível sua aplicação simultânea (STJ, AgInt no AREsp 1872628/RJ).

A sentença está em consonância com o caput do art. 86 do CPC, ao reconhecer a sucumbência recíproca e distribuir proporcionalmente os ônus processuais entre as partes.

O valor da condenação (R$ 2.362,50) é inferior ao valor da causa (R$ 11.137,50), demonstrando-se irrisório o proveito econômico, circunstância que autoriza a fixação dos honorários por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC e o Tema 1076 do STJ.

Não se verifica erro na valoração judicial das circunstâncias do caso concreto que justifique a revisão da sentença, preservando-se o princípio do livre convencimento motivado do julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A caracterização da sucumbência mínima exige análise qualitativa das circunstâncias da demanda, não se limitando à diferença entre o valor pedido e o valor concedido.

É vedada a aplicação simultânea dos institutos da sucumbência mínima e da sucumbência recíproca, por serem excludentes.

É legítima a fixação dos honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa for baixo ou o proveito econômico se mostrar irrisório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11; art. 86, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp nº 1872628/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2021;
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.553.027/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 03.05.2022;
STJ, AgInt no AREsp nº 1.500.280/PR, j. 13.02.2023;
Tema 1076/STJ – REsp 1746072/MG.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005558-52.2020.8.05.0274
, em que figuram como apelante SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e como apelada FRANCISCO LIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator